Tribunal: TJES
Processo: 0002500-95.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002500-95.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CEZAR KRAMER CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO PARCIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. AFASTAMENTO DE
BIS IN IDEM
.
SURSIS
. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 02 anos de reclusão e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 147, § 1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). A defesa requereu: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial; (iii) afastamento da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal por alegado
bis in idem
; (iv) concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena-base ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 deve ser aplicada obrigatoriamente para cada circunstância judicial; (iii) determinar se a agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal configura
bis in idem
quando aplicada conjuntamente com as disposições da Lei Maria da Penha; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) não pode ser reduzida ao mínimo legal, pois a magistrada fixou quantum inferior ao estabelecido pela Lei nº 14.994/2024 (2 anos), inexistindo interesse recursal nesse ponto. Em relação ao crime de ameaça (art. 147, § 1º, CP), é indevida a negativação dos antecedentes, diante da Súmula nº 444, do STJ. A reiteração de atos de violência doméstica justifica a valoração negativa da conduta social, conforme precedentes do STJ. O histórico de uso abusivo de álcool e drogas associado a comportamentos agressivos autoriza a negativação da personalidade. O crime foi cometido por motivo fútil (questionamento cotidiano), legitimando a negativação dos motivos. As agressões ocorreram na presença dos filhos do casal, autorizando a negativação das circunstâncias do crime. As consequências extrapolaram o tipo penal, pois a vítima sofreu grave abalo psicológico e foi afastada da convivência com os filhos, dois deles acolhidos em instituição. A fração de 1/6 para cada circunstância judicial não é parâmetro obrigatório, cabendo ao julgador, mediante fundamentação adequada, adotar quantum diverso. A agravante do art. 61, II, 'f', do CP, pode ser aplicada cumulativamente às disposições da Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1197. A suspensão condicional da pena não se aplica quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 77, II, do CP, e da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, II, f, 68, 77, 129, § 13, e 147, § 1º; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.206.530/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 11.6.2025, DJe 26.6.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.942.898/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022; STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022, DJe 21.2.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.8.2022, DJe 16.8.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.711.272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, HC 854.116/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJES, ApCr 0007676-76.2014.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 6.7.2022, DJES 12.7.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002500-95.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CEZAR KRAMER CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto p
or

Júlio Cezar Kramer Correia
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
9
ª Vara
Criminal de Vila Velha – Comarca da Capital
(
id.
15612775
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
no id.
15612352

narra
o seguinte:

“
Consta no presente Inquérito Policial, que serve de suporte ao oferecimento desta Denúncia, que na madrugada do dia 07/11/2024, no interior da residência do casal, localizada no Bairro Soteco, município de Vila Velha/ES, o Denunciado ofendeu a integridade física, causando lesão corporal em sua companheira POLLYANA DE CASTRO BRAGA, com quem convive more uxore há 13 (treze) anos, tendo 03 (três) filhos em comum, conforme narra o Boletim Unificado nº 56211180 às fls. 03/04 e termo de depoimento da vítima às fls. 18.

Segundo foi apurado, o casal convive juntos num ambiente totalmente hostil e marcado por violência doméstica vez que ambos são viciados em crack e usam drogas na presença dos filhos menores, inclusive a vítima possui Medida Protetiva concedida por este Juízo conforme MPU 0001205-57.2023.8.08.0035 que, embora em vigor, encontra-se sem validade vez que a vítima voltou a conviver com o mesmo.

Na data dos fatos, o Denunciado chegou em casa de madrugada quando a vítima o questionou onde estava o dinheiro guardado para comprar os alimentos e o gás. Irritado com a pergunta da vítima, o Denunciado passou a agredi-la, desferindo o celular na cabeça da vítima, além de tentar enforcá-la, causando os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal que ora juntamos ao feito.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu acionar a PM, porém foi impedida de sair de casa, face à ameaça do Denunciado que a intimidou dizendo à mesma, “você não vai sair de casa. Se você sair daqui, você sai morta”, além de ofendê-la com xingamentos, chamando-a de “puta”. Ademais, alegou que durante a semana foi agredida outras 03 (três) vezes pelo denunciado nos braços, causando nestas as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais, que ora anexamos ao feito: “lesões macroscopicamente visíveis recentes no segmento corporal atingido: equimose arroxeada de 5x3 cm no braço esquerdo, duas equimoses grandes no braço e cotovelo esquerdo de 4x3 cm e de 7x3cm, duas pequenas escoriações em perna direita de 0,5cm cada, 04 escoriações lineares do dorso de 4, 2 e duas de 1cm”

Destaca-se que, em razão dos fatos supracitados, foi concedida à vítima a MPU 0002501-80.2024.8.08.0035, requerendo vista da antiga MPU 0001205-57.2023.8.08.0035, visando requeremos a extinção da mesma.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 129, §
13,
e 147,
§ 1º,
ambos do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de
0
2
(
dois) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id.
15612781
, a defesa requer:
i)

o redimensionamento da pena-
base

para o mínimo legal
;
ii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial;
iii)

o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal,
argumentando a ocorrência de
bis in idem
;

iv)
e a concessão de
suspensão condicional da pena
.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

N
a
primeira fase da dosimetria
do crime de
lesão corporal
,
a
magistrad
a
ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código,
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão
,
tendo valorado negativamente as circunstâncias judiciais d
os antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime.

Analisando detidamente o feito, depreende-se que a conduta do apelante foi praticada já durante a vigência da redação conferida pela
Lei nº 14.994/2024 (publicada em 10/10/2024),
que estabeleceu a pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão para o crime do art.
129, § 13, do Código Penal.

Dessa forma,
em relação ao crime de lesão corporal, reputo que não há interesse recursal na análise da redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto a magistrada
a quo
fixou a pena-base
em patamar inferior ao mínimo legal
previsto em lei
.

Já e
m relação ao crime de
ameaça
previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal
, vejo que, na primeira fase,
a magistrada fixou a pena-base em
06
(
seis
) meses de detenção, em razão de terem sido
negativadas as circunstâncias judiciais
d
os antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime.

No que concerne aos antecedentes, em que pese a fundamentação adotada pela magistrada
a quo,
tem-se que não existem registros de condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante, de modo que não podem ser valoradas ações penais em curso, conforme Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, neutralizo a referida circunstância judicial.

Em relação à conduta social, foi sopesad
o o histórico reiterado de agressões.

Nesse particular, c
onforme se depreende dos autos,
a vítima
já
havia requerido medidas protetivas de urgência,
tendo o paciente voltado a agredi-la e ameaçá-la,
sendo destacado pela ofendida que as agressões eram corriqueiras, sendo que naquela semana já havia sido agredida em outras três oportunidades.

Registre-se que a reiteração de atos de violência doméstica constitui fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
A conduta social do agravante foi idoneamente considerada desfavorável devido à reiteração de atos de violência doméstica contra a vítima no ambiente familiar, demonstrando comportamento reprovável suficiente para exasperar a pena basilar.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "A valoração negativa da conduta social do réu é justificada pela reiteração de atos de violência doméstica no ambiente familiar, demonstrando comportamento reprovável".
[...]
(AgRg no REsp n. 2.206.530/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Em relação à personalidade do agente, tem-se que a magistrada também considerou a reiteração das agressões.

Em que pese não seja possível utilizar o mesmo fundamento para duas circunstâncias judiciais, reputo que existem nos autos outros elementos aptos a reforçar a negativação do referido vetor.

R
essalto que, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, reve
ja
os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, sem que se configure
reformatio in peju
s
, desde que não agrave a situação do
recorrente.

N
esse particular,
consta nos autos que o apelante constantemente
fazia
uso abusivo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, momentos em que eram aflorados os comportamentos agressivos contra a vítima.

Trata-se de circunstância que é apta a valorar negativamente a personalidade do réu. Confira-se, no ponto, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. "A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 2. Encontrando-se a circunstância judicial da personalidade devidamente fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal.
3. O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Dessa forma, mantenho, ainda que por fundamento diverso, a negativação da personalidade do agente.

Prosseguindo, quanto aos motivos do crime, tem-se que a magistrada não fundamentou satisfatoriamente a negativação do referido vetor.

Apesar disso, diante do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, verifico que existem outros elementos nos autos que justificam a exasperação da pena-base em relação à referida circunstância judicial.

Dito isso, da análise das declarações da vítima, depreende-se que o crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que o acusado passou a agredir a vítima após ser questionado por ela quanto ao dinheiro separado para comprar uma botija de gás, de modo que, por questionamento cotidiano, o acusado passou a agredir e ameaçar a vítima.

Já em relação às circunstâncias do crime, reputo que de fato não ficou evidenciado que a vítima seria pessoa com deficiência.

Ocorre que, mais uma vez, reputo que existem nos autos outros elementos que podem ser sopesados para negativação do referido vetor, diante do fato de que os crimes foram perpetrados na presença dos filhos do casal, conforme indicado pela vítima, as quais ficaram muito assustadas.

Sobre o tema, entende a jurisprudência que
“o cometimento do crime na
presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito”
(STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).

Quanto às consequências do crime, também é o caso de reforçar a fundamentação acostada na sentença, uma vez que a ofendida apresenta sequelas psicológicas em decorrência das ameaçadas sofridas e especialmente por não mais poder ficar com seus filhos. A esse respeito, a vítima narrou que precisou sair da residência em que convivia com o agressor, que era de propriedade da família dele, sendo necessário deixar a filha mais nova do casal sob os cuidados da avó paterna, cabendo destacar que os outros dois filhos foram para casa de acolhimento, enquanto a vítima fica na casa de uma amiga, pois teme retornar para a sua casa e ser agredida ou morta. A vítima ainda ponderou que todos os seus pertences ficaram na casa, porém não conseguiu voltar para buscá-los por temer por sua vida. Confira-se trecho da declaração da vítima em juízo:

“
que há um (01) mês foi novamente agredida fisicamente e quando acionou a Polícia o Acusado drogado evadiu; que tem muitas sequelas psicológicas causadas pelas agressões e ameaças do Acusado; que também está com sequelas psicológicas também porque não pode ficar com seus filhos por causa do Acusado, porque tem medo do Acusado; que tem medo de sair sozinha na Rua e não pode pegar seus pertences na residência onde morava com o Acusado, na casa doada pelo Pai do Acusado, onde residiam, para não ser agredida de novo;
[..,] que as agressões praticadas no dia dos fatos narrados na denúncia foram praticadas dentro de casa e as crianças acordaram assustadas e presenciaram as agressões e ficaram chorando e gritando; que sempre durante todas as agressões físicas e as ameaças as crianças (filhos) sempre presenciaram; que uma filha em comum está com a Avó paterna e as outras duas (02) acolhidas na Casa de Passagem por causa das agressões do Acusado; que está até precisando de ficar na casa de uma amiga porque não pode mais voltar para casa para não ser agredida ou morta”.

Dessa forma, tem-se que em decorrência dos crimes perpetrados pelo acusado, houve severo abalo psicológico à vítima, que teve a sua convivência familiar foi desmantelada, separando a mãe de seus filhos, sendo necessário que dois de seus filhos fossem acolhidos em abrigo, enquanto a filha mais nova continua sob os cuidados da genitora do agressor, tudo a evidenciar que, no presente caso, as consequências do delito extrapolaram em muito daquelas inerentes ao tipo penal.

A
defesa pugna,
ainda,
pelo redimensionamento da pena-base, de modo que seja aplicad
a a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No presente caso,
vejo que o
quantum
adotado pel
a
magistrad
a
sentenciante não desbordou em muito do incremento sugerido pelos Tribunais Pátrios, se justificando, ademais, a adoção de patamar acima daquele usualmente aplicado, haja vista que,
como já citado, as circunstâncias
judiciais valoradas
extrapolaram, em muito, da
normalidade do
s crimes imputados ao recorrente, evidenciando a maior gravidade do delito perpetrado.

Diante do exposto, afasto a valoração negativa apenas dos antecedentes criminais e mantenho as demais circunstâncias judiciais valoradas, redimensionando a pena-base para 05 (cinco) meses de detenção.

Prosseguindo
, vejo que a defesa pugna
pel
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, alegando
a
ocorrência de
bis in idem
.

Nesse particular, em recente pronunciamento, o Superior Tribunal de Justiça fi
x
ou tese de mérito no Tema Repetitivo nº
1197, no seguinte sentido:
"A aplicação da agravante

do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem'".

Ao tratar de caso análogo ao presente já sob o entendimento acima, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.711.272/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Por oportuno, entendo pertinente citar trecho esclarecedor do voto proferido pelo Ministro Relator, no qual destacou que
“
não há falar em bis in idem entre a qualificadora do §13º do art. 129 do CP e a agravante do art. 61, II, f, tendo em vista que
a qualificadora tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado para a violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
, ao passo que a citada
agravante, em sua aplicação ao caso, visa o recrudescimento da pena considerando a prevalência da coabitação entre agressor e vítima”
.

Com base nisso, afasto a alegação de
bis in idem
e mantenho o reconhecimento da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, quanto a ambos os crimes.

A defesa ainda pleiteia seja concedida a
suspensão condicional da pena.

O referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso,
no presente caso
a
magistrad
a
sentenciant
e acertadamente
afastou a possibilidade de concessão do referido instituto,
diante da
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante,
incidindo a vedação do
art. 77, II, do Código Penal.

Além da literalidade da lei, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça também já delimitou que a existência de circunstâncias judiciais favoráveis obsta a concessão da suspensão condicional da pena. Nesse sentido:

6. Não estão atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 854.116/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Dessa forma, considerando que foram valoradas em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais da personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, indefiro o pedido de suspensão condicional da pena.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recuso,
apenas para
redimensionar a pena do apelante para
0
2
(
dois) anos de reclusão e
07
(
sete
) meses de detenção
,
mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)